Tribunal: TJMT
Processo: 1006141-91.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006141-91.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 21.012.550/0001-09 (EMBARGANTE), FELLIPE DE TARSO RIBEIRO DE SOUSA - CPF: 024.799.451-03 (ADVOGADO), JIVAGO TOMAS DA CUNHA - CPF: 865.239.961-15 (ADVOGADO), JOSE FRANCISCO RABELO - CPF: 168.950.291-68 (ADVOGADO), L.A.S. - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.584.515/0001-86 (EMBARGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), L.A.S. - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - EPP - CNPJ: 00.584.515/0001-86 (REPRESENTANTE), LUIZ ALBERTO SOUTO - CPF: 210.957.366-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INADMISSIBILIDADE – VÍCIO DE ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA – SANEADO - SEM EFEITO INFRINGENTE - RECURSO ACOLHIDO EM PARTE.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

IV – Erro material à evidência. Saneado, sem efeitos infringentes.

V – Embargos de declarações acolhidos em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face do v. acórdão proferido em sede de recurso de apelação n. 1006141-91.2021.8.11.0004 aviado na “EMBARGOS DE EXECUÇÃO” movida pela ora embargante em face de L.A.S. INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - EPP, perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID no 195801679.

Em apertada síntese, alega a embargante em suas razões sob ID 199365168 que o v. acórdão incorreu em vícios de “omissão e contradição” sob a alegação de que na própria inicial da execução, e às provas (não) carreadas aos autos, o acórdão embargado negou provimento ao apelo, por entender que a ilegitimidade ativa seria vício sanável, e, no mérito, que o título executivo extrajudicial (inexistente nos autos), estaria de acordo com os ditames da Lei das Duplicatas.

Que as duplicatas teriam sido extraídas de notas fiscais de venda de mercadorias, fato também inexistente, eis que existe nos autos uma única nota fiscal datada de setembro de 2016, no valor R$ 56.000,00, enquanto as duplicatas, também sem aceite, são datadas de setembro/outubro de 2019 e 2020.

Alegou que a nota fiscal emitida em setembro de 2016, no importe de R$ 56.000,00, tivesse o condão de emitir as duplicatas, por óbvio, referidas duplicatas não poderiam ser exigidas em sede de execução, por força da prescrição trienal.

Sustentou da necessidade de se discutir acerca das provas quanto as manilhas, fotos e demais pontos.

Por fim suscitou erro material em v. acórdão em sua parte “Relatório”, que faz referência a pessoa jurídica diversa, sendo a correta a da embargante, SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Requer o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, ao fim de sanear o vício suscitado, e que seja revisto o acórdão embargado com solução que melhor entenderem.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 200180170.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim à evidência das razões recursais do embargante, vejo da não configuração dos suscitados vício de contradição.

Isso porque, em que pese as alegações do embargante, mas vejo que busca nestes autos a modificação do v. acórdão em que se discutiu e julgou questão explicitamente detalhada, aos termos dispostos em sua fundamentação.

A propósito tem-se notoriamente bem sedimentado em v. acórdão embargado às questões que busca o embargante indevidamente rediscutir, senão vejamos:

(...),

Compulsando os autos, afere-se que ao contrário do que afirma o apelante, a LEGITIMIDADE ATIVA da empresa autora L.A.S. - INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA – EPP está plenamente comprovada nos autos (ID no 50114619 e seguintes), pois, como bem salientou o juízo da causa, mesmo que ação de execução tenha sido ajuizada por LUIZ LBERTO SOUTO (pessoa física), a mera falha de representação processual, tratou-se de vício sanável, que a toda evidência, após intimado a regularização, restou saneada a inicial, em emenda executória, com a retificação do polo ativo pela L.A.S. INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA - EPP e LUIZ ALBERTO SOUTO, com a juntada de procuração por sócio/administrador da empresa, situação que me leva rejeitar a preliminar.

(...),

Assim, no que tange essa condição da ação, o fato da pessoa física Luiza Alberto, não constar no título mercantil ora em execução, não o impede de pleitear eventual reparação pelos danos sofridos, na qualidade da pessoa que efetivamente negociou a venda dos produtos ou serviços mercantis com a executada, para construção subterrânea de sistema de drenagem de condomínio. Constata-se ser parte a pessoa física, também legítima a figurar no polo ativo da ação.

Assim tanto a pessoa jurídica como a física, comprovadamente representadas na lide, não há falar em ausência de prova da relação jurídica entre a pessoa jurídica e seu representante legal.

“(...),

Do Mérito.

O protesto e a cobrança da duplicata, nesta hipótese, somente poderiam ser obstados pela apelante se demonstrasse a recusa fundamentada, de acordo com o previsto no art. 15, inc. II, alínea “c”, da Lei 5.474, vale dizer, em suma, se teria deixado de aceitar a duplicata por algum dos motivos apontados no art. 8o de referida Lei, do que não se trata aqui.

(...);

No caso dos autos, a embargante não impugnou os produtos ou serviços, mas tão somente questiona a ausência do contrato que, como dito, não é documento essencial para compreensão dos valores devidos.

As condições do pagamento estão especificadas no boleto bancário, não havendo que se falar em ignorância quanto às condições acertadas. Essa operacionalização é bem destacada por Fábio Ulhôa Coelho nos seguintes moldes:

"O crédito registrado em meio eletrônico será descontado junto ao banco, muitas vezes em tempo real, também sem a necessidade de papelização. Pela internet, os dados são remetidos aos computadores da instituição financeira, que credita - abatidos os juros contratados - o seu valor na conta de depósito do empresário. Nesse momento, expede-se a guia de compensação bancária que, por correio, é remetida ao devedor da duplicata eletrônica. De posse desse boleto, o sacado procede ao pagamento da dívida, em qualquer agência bancária de qualquer banco do país. Em alguns casos, quando o devedor tem seu microcomputador interligado ao sistema da instituição descontadora, já se dispensa a papelização da guia, realizando-se o pagamento por transferência bancária eletrônica. Se a obrigação não é cumprida no vencimento, os dados pertinentes à duplicata eletrônica seguem, em meio eletrônico, ao cartório de protesto (Lei n. 9.492⁄97, art. 8o, parágrafo único). Trata-se do protesto por indicações, instituto típico do direito cambiário brasileiro, criado inicialmente para tutelar os interesses do sacador, na hipótese de retenção indevida da duplicata pelo sacado." (in Curso de Direito Empresarial, volume 1. 15a ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 490).” Destaquei.

Atento às controvérsias feitas pela embargante, é de se notar, a ausência de impugnação pela embargante às fotos comprobatórias da entrega no local – Condomínio Acácias, das manilhas (tubo de concreto 100x100) em construção subterrânea de sistema de drenagem do condomínio, adquiridas pela executada objeto do negócio em compra e venda, cujo produto segue com referência no campo descrição do produto em notas fiscais, como comprovação do recebimento das mercadorias que instruíram a inicial, assim em via do o ônus da prova de que não teria recebido ou não autorizado, deve-se à incumbência da embargante, atento a regra do art. 373, inciso II do CPC, de modo que, não tendo a apelante se desincumbido deste ônus, não há como acolher-se esta sua assertiva.” (SIC)

Entendo em verdade aqui que a alegação de vício pelo embargante se trata em verdade de nova incursão ao mérito da causa.

Convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais, em manutenção dos fundamentos exarado em sentença de primeiro grau.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes/modificativos aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer as intenções da parte, em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que: “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Já quanto ao erro material da menção em Relatório de pessoa jurídica diversa, sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material na decisão embargada, hipótese essa a configurar de fato o acolhimento dos embargos, apenas para sanar erro material.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Assim, diante da constatação de erro material a considerar, em parte “Relatório”, que a parte apelante não é a pessoa jurídica BRASIL MINERIO MINERACAO SULTAN AYTHEE LTDA, mas, sim a SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA é notoriamente um equivoco que a toda evidência deve ser saneado o vício, a constar em v. acordão, sobretudo a devida correção que deverá seguir:

“Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SPE BELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra a sentença de ID no 166294784, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, MT, nos autos dos “EMBARGOS DE EXECUÇÃO” de No. 1006141-91.2021.8.11.0004, aviados nos auto da ação de execução (no 1005410-32.2020.8.11.0004) apenso, e que ao final JULGOU IMPROCEDENTE os embargos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração, para tão somente corrigir o erro material apontado e sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024